Tribunal: TJPA
Processo: 0007515-82.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007515-82.2015.8.14.0006

RECORRENTE: MAURO DE BARROS CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0007515-82.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RECORRENTE: MAURO DE BARROS CORREA (ADV.: RAFAEL FECURY NOGUEIRA – OAB/PA N.º 12452)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JUANN CASSIO GUIMARÃES REIS (Adv.: Agliberton Alcantara da Rocha – OAB/PA N.º 22961)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA SUSCITADA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A absolvição sumária, por ser hipótese que retira a matéria da competência constitucional do Conselho de Sentença, é medida excepcional.

2.Em respeito ao princípio do in dubio pro societatis, é imprescindível a existência de prova peremptória que assegure a ocorrência de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 15ª Sessão Ordinária, realizada por meio de videoconferência, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e nove de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso em sentido estrito interposto por Mauro de Barros Corrêa, por meio de advogado particular, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou (ID 5899976) pela prática do delito previsto no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro (crime de tentativa de homicídio simples).

O acusado foi pronunciado em razão de, no dia 26.05.2015, na Rodovia Mário Covas, com o uso de arma de fogo, ter tentado ceifar a vida da vítima Juann Cassio Guimaraes Reis.

A defesa do recorrente Mauro Corrêa interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 5899978), onde alega que inexistem provas indiciárias suficientes para ocasionar sua pronúncia, vindicando a absolvição sumária frente ao acolhimento da tese de legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Questiona, ainda, a aplicação indevida do princípio in dubio pro societate como fundamento da decisão de pronúncia.

O assistente de acusação (ID 5899982), e o Ministério Público (ID 5899983), em contrarrazões, requereram o improvimento do presente recurso.

O magistrado a quo, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos (ID 5899984).

Em fundamentado parecer, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
(sic): “conhecimento e improvimento do presente recurso em sentido estrito, para que seja mantida a decisão que pronunciou MAURO DE BARROS CORREA, consoante os argumentos ao norte expendidos.”
(ID 6396756)

Assim instruído, o feito veio a minha relatoria redistribuído, por prevenção, concluso.

O recurso em sentido estrito foi incluído em pauta de julgamento (Id 10975869), de onda a defesa do réu atravessou pedido de retirada do feito do plenário virtual, e posterior inclusão em sessão por videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral (Id 10991239).

Ocorre, que tal pedido não foi observado, tendo o Recurso em Sentido Estrito sido julgado na 29ª Sessão ordinária do plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal (Acórdão Id 11204622) impossibilitando, pois, a sustentação oral requerida.

A defesa, por meio de Agravo Regimental (Id 11368322), pugnou para que o julgamento do citado Acórdão fosse anulado, e o feito incluído em Sessão por Videoconferência, para viabilizar a sustentação oral.

Em decisão datada de 08/11/2022, acolhi o pedido formulado no citado Agravo Regimental, e tornei sem efeito o julgamento do Acórdão Id. 11204622, bem como os efeitos advindos da sua publicação, e determinei a inclusão do Recurso em Sentido Estrito na presente pauta de sessão por videoconferência (Id 11722064).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

A defesa pleiteia a absolvição sumária do réu, reconhecendo que praticou o fato sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em que pese o esmero defensivo, o pleito não prospera.

Antes de mais, insta frisar que a absolvição sumária é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, jugando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ela se dá quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

O artigo 411, do Código de Processo Penal disciplina o instituto da absolvição sumária da seguinte forma,
verbis
:

“Art. 411. O juiz absolverá desde logo o réu, quando se convencer da existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, recorrendo, de ofício da sua decisão.”

Em outras palavras, somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes de culpabilidade ou ilicitude quando nitidamente demonstradas. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, porquanto ser o Júri o juízo competente para deliberar sobre o tema.

Isto posto, o juiz deverá agir com total e absoluta cautela e prudência para proferir uma sentença de absolvição sumária, já que desta decisão resultará a exclusão do Júri Popular para apreciar a matéria, vez que o processo será extinto, isentando, assim, o réu de responsabilidade sobre o fato criminoso.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça.

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, IV E VI C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima quando esta estava caída, somente cessada a agressão mediante a intervenção de terceiros.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a tentativa de feminicídio, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV e VI do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA; recurso em sentido estrito Nº 0014839-97.2018.8.14.0401; Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior; julgado em 18/08/2022).

No presente caso, não observo a existência de prova inequívoca que aponte no sentido indubitável da existência da excludente de ilicitude (legítima defesa). Em verdade, se verifica tão somente que há elementos comprobatórios da materialidade e indicativos da autoria do recorrente.

Nesse particular, a instrução processual revela que a materialidade do fato delitivo se encontra inegavelmente comprovada pelos documentos trazidos no Inquérito Policial, bem como nos depoimentos colhidos, que atestaram fortes indícios da ocorrência do crime imputado ao recorrente.

Além disso, emerge ainda da coleta probatória, indícios suficientes de autoria do recorrente, consubstanciados na prova oral coletada.

Destaco trechos dos depoimentos prestados em fase de inquérito policial pelas testemunhas, que afirmaram:

“Que o recorrente se aproximou dizendo “não reage, não reage!”, Logo em seguinte desferiu o primeiro disparo de arma de fogo lesionando a vítima. Que posteriormente começaram a troca de tiros entre ambos. (...) que o réu efetuou vários disparos contra a vítima” – JOSÉ BARBOSA GONÇALVES

“Que levara um susto ao perceber a aproximação do Recorrente e colocou a mão em sua arma de fogo, destravando-a, momento em que o denunciado começou a atirar na vítima. Que o recorrente saiu correndo. Porém, avistando-o de longe, percebeu que se preparava para continuar disparando projéteis na vítima (...).”

Como visto do breve relato de testemunhas e da vítima, tenho que, à luz da prova colacionada, não há de se cogitar em absolvição sumária por ocorrência de legítima defesa. É que embora ela tenha sido aventada na autodefesa do incriminado, a dita excludente de ilicitude não foi demonstrada de forma cabal.

Por outro lado, cabe sempre frisar que a análise aprofundada dos elementos fáticos que compõem a referida excludente de ilicitude é da competência exclusiva do Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 211/STJ. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional (ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.)

3. Perquirir acerca da ocorrência da excludente da legítima defesa acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dessa feita, comprovada a materialidade do crime, há duas versões conflitantes: a da defesa e a da acusação.

Todavia, a tese defensiva não afasta os indícios suficientes da autoria do réu, não ficando francamente comprovado que agiu em legítima defesa, pois não há como se afirmar, de plano, que o meio utilizado foi o necessário para repelir injusta agressão, bem como se esta de fato ocorreu e se foi atual ou iminente, devendo estas questões serem levadas à apreciação do Júri.

Com efeito, em nome do princípio do
in dubio pro societatis
, é imprescindível a existência de prova peremptória que assegure a ocorrência de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Nesses termos, não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. Assim, as alegações de legítima defesa deverão ser submetidas aos Jurados, mantendo-se a pronúncia.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022